Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740813-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS FILHO APELADO: SILVIA TRES PERIN, NERI PERIN D E S P A C H O Quanto ao pedido de nova sustentação oral, requerido na petição de ID n° 63946589, aguarde-se decisão do colegiado na sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator